Tribunal: STF
Processo: RHC 156519
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Falsidade ideológica e Peculato. Princípio da consunção. Reexame do acervo fático-probatório. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Robson Costa Viana contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 416.890/SE. 
    O Recorrente foi denunciado pela prática dos crimes de falsidade ideológica e de peculato, tipificados nos arts. 299 e 312, caput, do Código Penal. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO PARCIAL DA AÇÃO PENAL. FALSIDADE DE DOCUMENTOS E PECULATO. ABSORÇÃO DO PRIMEIRO PELO SEGUNDO CRIME. AFERIÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO NO CASO CONCRETO. MATÉRIA QUE DEMANDA MAIS DO QUE A PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NOS AUTOS. VERIFICAÇÃO A SER FEITA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. LIMITAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL QUE SE APRESENTA TEMERÁRIA. ORDEM DENEGADA. 
    1 - Dizer, no caso concreto, que o crime de falso foi absorvido pelo peculato não exsurge evidente pela prova pré-constituída nos autos, até porque depende da aferição do elemento subjetivo que, via de regra e no mais das vezes, é aferido sob o crivo do contraditório. 
    2 - Pretensão de se limitar sumariamente a persecução que se apresenta inoportuna na via eleita, mandamental e restrita por excelência, importando, em última ratio, em usurpação da competência do juízo natural. 
    3 - Ordem denegada. ”
    No presente recurso ordinário, argumenta o Recorrente, em síntese, a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre o crime de falsidade ideológica e o de peculato. Requer o trancamento parcial da ação penal no sentido excluir a incidência do delito de falsidade ideológica ‘para reafirmar a consunção e absorção do delito menos-grave (crime-meio) pelo delito mais grave (crime-fim).’ 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Para manter as imputações descritas na denúncia contra o Recorrente, o acórdão recorrido fundamentou que, ‘dizer, no caso concreto, que o crime de falso foi absorvido pelo peculato não exsurge evidente pela prova pré-constituída nos autos, até porque depende da aferição do elemento subjetivo que, via de regra e no mais das vezes, é aferido sob o crivo do contraditório’. Portanto, ‘não há como concluir, repita-se, com certeza, se, na espécie, o falso se exauriu no peculato, dado que os elementos trazidos e que compõem estes autos a tanto não chegam, devendo a questão ser resolvida no contraditório, porquanto o trancamento da ação penal, ainda que parcial, por falta de justa causa, em sede de habeas corpus, somente é possível quando há flagrante constrangimento ilegal, demonstrado por prova inequívoca e pré-constituída, o que não se vê presente.’ (destaquei).
    A conclusão da Corte Superior está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘eventual acolhimento da pretensão defensiva acerca da aplicação do princípio da consunção demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus’ (RHC 172.827-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso) e que ‘não há como se reconhecer, na via processualmente estrita do habeas corpus, a incidência do princípio da absorção do delito menos grave pelo crime mais grave’ (HC 94.443/MS, Rel. Min. Ayres Britto). 
    Ainda, é da jurisprudência desta Suprema Corte o entendimento de de que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes). Não desconstituído de plano, no caso, o juízo de probabilidade sobre a ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal originária, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux;; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármem Lúcia). 
    De resto, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações. É assente o entendimento desta Suprema Corte na direção de que ‘[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora